Tribunal: STF
Processo: RE 83333
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
AGRAVO. INTERPOSIÇÃO, ANTES DE CITADOS OS REQUERIDOS, EM PEDIDO DE
ALIMENTOS PROVISORIOS. DESNECESSIDADE, NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939, DE SEREM CITADOS OS REQUERIDOS PARA
CONTRAMINUTAR O AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.